Tribunal: TJES
Processo: 5012088-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012088-79.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CREFISA S.A.
APELADO: MARIA JOSE GONCALVES DALAPICOLA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não obstante ter ocorrido, de fato, inobservância ao que dispõe o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, não se descortina nulidade que justifique a nulificação da sentença, conforme pretende o apelante. Afinal, por meio deste recurso, pôde o apelante se insurgir contra a fixação da referida verba, restando suprida qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, dada a ausência de prejuízo ao recorrente.

2)
Seria um verdadeiro contrassenso este Órgão ad quem anular a sentença em virtude da mácula apontada pelo apelante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que lhe oportunizasse prévia manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela autora – na qual, provavelmente, reiteraria os mesmíssimos argumentos contidos na apelação cível em apreço – para, na sequência, ser proferida idêntico édito.

3)
Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4
)
Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Banco Crefisa S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 4487433), complementada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 4487438) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e danos materiais
” ajuizada por
Maria José Gonçalves Dalapícola
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de empréstimo nº 097000037301; e
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano material.

Nas razões recursais (Id 4487441), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, por terem sido acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem que fosse oportunizada a sua prévia manifestação;
(ii)
é excessivo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, já que sua base de cálculo será o proveito econômico (R$ 96.290,97), que supera o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00); e
(iii)
deve a sentença ser reformada a fim de que o percentual devido a título de verba honorária incida sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, haja vista que a aventada
nulidade da sentença
, apesar de ter sido nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeiro grau de jurisdição, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Pois bem, sustenta a apelante ser nula a sentença diante do
cerceamento de seu direito de defesa
, na medida em que restaram acolhidos, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte autora.

In casu
, foram acolhidos os aclaratórios a fim de modificar a base de cálculo da verba advocatícia, de modo que o percentual de 10% arbitrado passou a incidir sobre o
proveito econômico obtido
pela autora, e não mais sobre o
valor da condenação
, tal qual constara da sentença.

A meu ver, não obstante a inobservância, de fato, ao que estabelece o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil
1
, não se descortina nulidade que justifique a nulificação da sentença, conforme pretende o apelante. Afinal, por meio deste recurso, pôde o apelante se insurgir contra a fixação da referida verba – tal qual efetivamente o fez e mais adiante será examinado – restando suprida qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de prejuízo ao recorrente.

Recobro que, nos termos do § 1º do art. 282 do Código de Processo Civil, “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, bem como que “
dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
” (CPC/2015, art. 283, parágrafo único).

Seria um verdadeiro contrassenso este Órgão ad quem anular a sentença em virtude da mácula apontada pelo apelante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que lhe oportunizasse prévia manifestação sobre os
embargos de declaração
opostos pela demandante – na qual, provavelmente, reiteraria os mesmíssimos argumentos contidos na apelação em apreço – para, na sequência, ser proferido idêntico édito.

Em assim sendo, dada a ampla possibilidade de submeter sua irresignação ao crivo deste Órgão Julgador, em relação a todos os pontos debatidos em primeiro grau de jurisdição, no que se inclui aquele modificado pela via dos aclaratórios, a pretensão de que seja anulada a sentença – se acolhida – vilipendiaria, a meu ver, o disposto no art. 6º do CPC/2015, segundo o qual “
T
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável
, decisão de mérito justa e efetiva
”, além do seu art. 8º, que preconiza ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender “
Aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência
”.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
rejeito a argumentação do apelante em prol da anulação da sentença
.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, insurge-se o ora apelante, tão somente, contra os ônus sucumbenciais, para tanto alegando ser excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, já que sua base de cálculo será o proveito econômico obtido (R$ 96.290,97), que supera o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00) e que a sentença ser reformada a fim de que o percentual devido a título de verba honorária incida sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A meu ver, não assiste razão ao banco apelante. Vejamos.

No caso concreto, a sentença possui natureza jurídica
mista
, por ter julgado procedentes os pedidos declaratório e condenatório, de modo que a verba honorária deve ser fixada em razão de cada pedido, e não, conforme pretende o apelante, desconsiderando o pleito declaratório igualmente acolhido.

Em assim sendo, proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Observe-se que, não fosse julgado procedente o pedido declaratório, estaria a apelada ainda obrigada a responder pelas obrigações contraídas no contrato fraudulento, o que descortina, repito, estar inserido no proveito econômico por ela obtido; portanto, a pretensão de cunho declaratório é perfeitamente
estimável
, porquanto requer a demandante não ser obrigado ao pagamento de um empréstimo que não contraiu (R$ 96.290,97).

Tanto que o art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que “
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”, ou seja, o valor da causa deve apresentar correspondência com o seu conteúdo econômico, para tanto considerado o
benefício financeiro
que o autor pretende obter com a ação, ainda que o provimento jurisdicional postulado ostente conteúdo meramente declaratório.

A fim de ilustrar o posicionamento que estou a adotar, vejamos os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

“(...) 5.
Nas hipóteses de cumulação de pedidos, os honorários devem refletir a extensão do êxito de cada um
, segundo os critérios legalmente estabelecidos.

5.1. No caso,
houve a procedência de pedidos declaratório e condenatório, devendo tanto o valor da condenação como do proveito econômico obtido integrar a base de cálculos dos honorários advocatícios
.

6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recursos da rés desprovidos.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0704068-45.2021.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 02/02/2022, DJe de 15/02/2022)

“(...) 1.
No caso de pedido declaratório de inexigibilidade cumulado com condenatório para reparação de danos morais, a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença deve incidir tanto sobre o valor da condenação em danos morais como do proveito econômico auferido com o pedido declaratório
, pretensões autônomas que devem ser remuneradas de forma independente.

2. Recurso improvido.”

(TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2306963-48.2022.8.26.0000, rel. Des. Ademir Modesto de Souza, julgado em 12/01/2023)

Observo que o valor atribuído à causa não agregou, conforme deveria, a expressão monetária de todos os pedidos
2
, mas apenas, ao que tudo indica, o que pretendia a autora a título de indenização por dano moral (R$ 30.000,00), de modo que competia ao requerido impugná-lo oportunamente, ou então, ser corrigido de ofício pelo juiz. De todo modo, a constatada incorreção do valor da causa não impede, evidentemente, que a verba advocatícia tenha por base de cálculo o proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora.

De igual forma, a alegada excessividade da verba advocatícia, em virtude da incidência de percentual sobre o valor resultante do somatório dos pedidos acolhidos, não é justificativa para se adotar incorreta base de cálculo para os honorários advocatícios.

Apenas para exemplificar: em se tratando de
cumulação de pedidos
(CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É como voto
.

________________________________________________________________________

1
Art. 1.023 (...)

§ 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

2
“(...) 2. O valor da causa deve equivaler, em princípio,
ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda
,
ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
(...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.981.180/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/09/2022, DJe de 28/09/2022)

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A